Tribunal: TJPA
Processo: 0006741-55.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão julgador: KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006741-55.2020.8.14.0401

APELANTE: DANIEL DOS SANTOS MOTA

APELADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA NOS CRIMES PATRIMONIAIS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALOR PROBANTE.

1. Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos (STJ, AgRg no AResp n. 1.078.628/RJ).

2. Outrossim, segundo entendimento placitado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, “os depoimentos prestados por policiais tem valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie” (AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES).

3. Na espécie, demonstrada a materialidade e a autoria do crime de furto pelas palavras firmes e coerentes da vítima, corroborada pelos demais elementos probatórios, em especial pelo testemunho dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante do réu na posse da
res furtiva
, inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória.

PLEITO DE

ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA BAGATELA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RESTITUIÇÃO DO BEM. IRRELEVÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA.

4. A orientação das Cortes Superiores é no sentido de que, para a aplicação do princípio da insignificância, os seguintes vetores precisam estar configurados: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) ausência de periculosidade social na ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

5. As peculiaridades do caso concreto demonstram especial reprovabilidade no comportamento do réu, ao se projetar para dentro do carro da vítima, parado no semáforo, para subtrair o telefone celular, sendo suficiente para afastar a aplicação do princípio da insignificância.

6. De igual maneira, o dano patrimonial não pode ser considerado irrisório, sendo certo que “se o valor da
res furtiva
é superior a 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, não há falar em aplicação do princípio da insignificância” (AgRg no AREsp n. 1.689.951/TO), hipótese retratada nos autos.

7. Ademais, “a restituição dos bens subtraídos não conduz, necessariamente, à incidência do princípio da insignificância”

(AgRg no HC n. 817.873/GO).

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 15 a 22 de abril de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto em favor de
DANIEL DOS SANTOS MOTA,
objetivando reformar a sentença que condenou o réu à pena de 01 (um) ano de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa à fração unitária de um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, pela prática do crime de previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal.

Narra a denúncia que no dia 01/04/2020, por volta das 13h, no cruzamento da Avenida José Bonifácio com a Avenida Magalhães Barata, nesta cidade, o denunciado subtraiu para si um aparelho celular pertencente à vítima Carlos Alberto Pina Ribeiro, que estava dentro do veículo, parado no sinal vermelho, empreendendo fuga em seguida, porém a vítima desceu do carro e seguiu o denunciado, que abandonou o celular em uma cooperativa de van, sendo posteriormente recuperado por policiais militares que participaram da prisão em flagrante do acusado, que confessou a subtração do objeto (ID 12105057).

Em razões recursais, o apelante requer: a) absolvição por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, III, do CPP, invocando em seu favor o princípio do
in dubio pro reo
; b) absolvição em razão da atipicidade do fato com base no princípio da bagatela,

nos termos do art. 386, III, do CPP. Pugnou, ao fim, pelo conhecimento e provimento do recurso apelatório, com a reforma da sentença objurgada (ID 12105159)

O Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pela manutenção da sentença apelada (ID 12105163), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça que ofertou parecer pelo desprovimento do recurso (ID 13432083).

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos e condições de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido, porém não comporta provimento.

Na espécie, inexiste espaço para
absolvição com fundamento em insuficiência probatória
, pois há provas substantivas da materialidade e autoria do crime de furto pelos elementos de convicção amealhados no curso do processo, sendo suficiente para sustentar a sentença condenatória proferida nos autos.

Segundo entendimento placitado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça,
“nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos”
(STJ,

AgRg no AREsp n. 1.078.628/RJ
, relator Ministro Jorge Mussi, DJe de 20/4/2018), sendo certo que
“os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie”
(
AgRg no AREsp n. 1997048/ES
, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 21/02/2022).

Na hipótese dos autos, o juízo sentenciante não divergiu desse entendimento, ao apontar os elementos probatórios que fundamentaram a decisão objurgada, conforme demonstra o trecho da sentença transcrito a seguir:

“A materialidade do delito vem revelada por meio do boletim de ocorrência registrado perante a autoridade policial, auto de exibição e apreensão de objeto e auto de entrega (ID 29112178, fls. 05/06 e 08, respectivamente), assim como pela prova testemunhal coletada na fase policial e ratificada em juízo.

Concernente à autoria delitiva, de igual sorte vislumbro que os autos reúnem elementos probatórios incontestes e robustos para se imputar ao denunciado a subtração da
res furtiva
, conforme se constata das declarações da vítima e testemunhas constantes da mídia de ID 50795963. Confira-se:

Segundo declarações prestadas pelo ofendido ao depor em juízo, na data dos fatos estava parado no semáforo quando o denunciado, aproveitando que a janela do veículo estava aberta, pegou o seu celular que estava no banco e se escondeu atrás de uma banca de revista. Ao perceber o fato a vítima desceu do carro e pediu para que o denunciado lhe devolvesse o telefone, mas ele empreendeu fuga, tendo saído em sua perseguição até ser preso pela polícia, acabando por recuperar seu telefone sem danos.

[...] Já o policial José Sodré de Queiroz Teixeira, declara que no dia do fato percebeu que o denunciado estava em fuga, quando foi acionado por populares, conseguindo efetuar a prisão do réu e com ele encontrado o celular da vítima, que logo após chegou ao local.

Por fim, segundo declarações do policial militar Walter Raiol de Aviz Junior, admite ter efetuado a prisão do réu quando estava em fuga e era perseguido pela vítima e populares, após furtar o celular de dentro do carro do ofendido. [...]

Os testemunhos obtidos na instrução criminal revelam indicações seguras de ter sido réu o autor do ilícito, evidenciado pela harmonia e coerência nas declarações colhidas, demonstrando incontestavelmente a materialidade e autoria do crime de furto” (ID 12105155, pág. 2).

Nesse contexto, verifica-se que as declarações da vítima guardam consonância com as demais provas produzidas nos autos, tendo o magistrado sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluído pela existência de elementos de convicção para a condenação do réu.

Nessa linha de intelecção, esta Corte de Justiça tem perfilhado entendimento no sentido de que
“não procede a alegação de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelo depoimento da vítima aliado às declarações testemunhais em Juízo, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade da apelante”
(TJPA,
Apelação Criminal n. 0000201-03.2014.8.14.0077
, relatora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, DJe de 14/11/2022).

Sendo assim, não há que se cogitar de absolvição com fundamento em insuficiência probatória, tampouco da aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

No mais, não há espaço para
absolvição por atipicidade material da conduta
, porquanto não satisfeitos os requisitos exigidos para a aplicação do princípio da bagatela.

A esse respeito, consigno que a orientação do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, para a aplicação do princípio da insignificância, os seguintes vetores precisam estar configurados: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) ausência de periculosidade social na ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

As peculiaridades do caso concreto demonstram especial reprovabilidade no comportamento do réu, ao se projetar para dentro do carro da vítima, parado no semáforo, para subtrair o telefone celular, sendo suficiente para afastar a aplicação do princípio da insignificância.

De igual maneira, o dano patrimonial não pode ser considerado irrisório, visto que superou 10% do valor do salário mínimo, conforme assentado na sentença condenatória (ID 12105155, págs. 3-4), sendo certo que
“se o valor da res furtiva é superior a 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos, não há falar em aplicação do princípio da insignificância”,
nos termos da jurisprudência do STJ (
AgRg no AREsp n. 1.689.951/TO
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik).

Outrossim,
“a restituição dos bens subtraídos não conduz, necessariamente, à incidência do princípio da insignificância”
(STJ,

AgRg no HC n. 817.873/GO
,
relator Ministro Joel Ilan Paciornik).

Em vista disso, os argumentos defensivos não possuem o condão de infirmar a sentença condenatória objurgada, a qual deve ser mantida integralmente por seus jurídicos e legais fundamentos, ressaindo a inexistência de teratologia ou ilegalidade manifesta a ser reconhecida no efeito devolutivo amplo desta via recursal.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 26/04/2024